Tribunal: TJBA
Processo: 8062509-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062509-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DROGAMASTER MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA Advogado(s): RAMONA SANTOS COELHO AGRAVADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros (2) Advogado(s):MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Quitação de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e rejeitou tutela provisória de urgência destinada a compelir instituição financeira a se abster de realizar retenções de valores oriundos de vendas por cartão de crédito, determinando, ainda, o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, fazendo jus à gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender retenções de valores supostamente fundadas em contrato cuja existência é controvertida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pessoa jurídica pode obter gratuidade da justiça desde que demonstre de forma inequívoca sua insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. 4. A agravante apresentou extratos bancários com saldo negativo, comprovação de protestos e negativação, débitos fiscais, declaração DEFIS de microempresa optante pelo Simples Nacional, demonstrativos de custos fixos mensais elevados e extrato atualizado evidenciando utilização de limite bancário e saldo devedor. 5. O conjunto probatório revela dificuldade financeira momentânea e capital de giro negativo, suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo da atividade empresarial. 6. A concessão da gratuidade da justiça assegura o acesso à jurisdição, restando prejudicado o pedido subsidiário de parcelamento das custas. 7. A superveniência de novos fatos — retomada de retenções com fundamento em alegado novo contrato — afasta a preclusão quanto à renovação do pedido de tutela provisória. 8. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 9. A controvérsia acerca da existência e validade de suposto novo contrato constitui o próprio mérito da demanda e demanda instrução probatória e contraditório, não sendo possível, em cognição sumária, afirmar a ilegalidade das retenções. 10. Embora o perigo de dano esteja caracterizado pela potencial afetação do fluxo de caixa da microempresa, a ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão da medida antecipatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8062509-39.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em que figuram como Agravante DROGAMASTER MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA, e como Agravados BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA (anteriormente MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA), CIELO S.A. e BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA